Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600429-88.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
15/05/2026
Número: 0600429-88.2025.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de Inadimplência de Prestação de Contas Anual nº 0600429-
88.2025.6.16.0000, pelo Diretório Estadual, do partido PSTU - Partido Socialista dos Trabalhadores
Unificado, relativo ao exercício financeiro de 2024.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO
(RESPONSÁVEL)
PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO (ADVOGADO)
VANESSA BLEY CEZAR (RESPONSÁVEL)
PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR (REQUERENTE)
PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44894167
15/05/2026
09:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44894167 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 15/05/2026 09:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051509592932300000043829801
Número do documento: 26051509592932300000043829801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 14:53:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.207
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600429-88.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
DIRETORIO ESTADUAL -PR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO - OAB/PR128432
RESPONSÁVEL: VANESSA BLEY CEZAR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO - OAB/PR128432
RESPONSÁVEL: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO - OAB/PR128432
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2024.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
NO
PRAZO
LEGAL.
CARÁTER
JURISDICIONAL. PRECLUSÃO. CONTAS
NÃO PRESTADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de autos de prestação de contas
anual do órgão partidário estadual do
Paraná do PARTIDO SOCIALISTA DOS
TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
DIRETORIO ESTADUAL -PR, referente ao
exercício financeiro de 2024, em que se
verificou a ausência de apresentação das
contas no prazo legal, mesmo após a
notificação do órgão partidário e seus
responsáveis.
2. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
determinou a notificação do órgão partidário
ACÓRDÃO Nº 69.208

Num. 44894167 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 15/05/2026 09:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051509592932300000043829801
Número do documento: 26051509592932300000043829801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 14:53:37
e de seus responsáveis para prestarem as
contas, bem como a cientificação dos que
ocuparam a sua direção durante o período
das contas, quanto à omissão, bem como a
cientificação de todos para que constituíssem advogados. Apesar da habilitação de advogado, não houve
manifestação das partes no prazo legal nem
a apresentação efetiva das contas.
3. O PSTU apresentou intempestivamente
suas contas, que não foram recebidas pelo
relator por entender como expirado o prazo
para sua apresentação. A unidade técnica
constatou a remessa de extratos bancários
de
duas
contas
sem
movimentação
financeira, a apresentação extemporânea
de sete recibos de doações, a ausência de
repasse de recursos financeiros e a falta de
documentos obrigatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a apresentação intempestiva das
contas partidárias, após a notificação e a
não manifestação no prazo legal, impede o
seu recebimento e enseja o julgamento pela
não prestação, considerando o caráter
jurisdicional do processo e o instituto da
preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas partidárias é um
pilar do regime democrático, com expressa
previsão constitucional, e a transparência
no financiamento é crucial para a lisura do
processo eleitoral.
6. O caráter jurisdicional do exame das
contas partidárias, introduzido pela Lei
12.034/2009,
implica
a
incidência
do
instituto da preclusão, de modo que a
apresentação das contas após o prazo legal
não pode ser aceita.
7. A Resolução TSE 23604/2019 prevê que,
persistindo a não apresentação das contas
após a notificação, a autoridade judiciária

Num. 44894167 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 15/05/2026 09:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051509592932300000043829801
Número do documento: 26051509592932300000043829801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 14:53:37
deve determinar medidas orientadas ao
julgamento das contas como não prestadas.
8. A apresentação intempestiva das contas
afronta a natureza jurisdicional da prestação
de contas e o instituto da preclusão,
justificando
o
julgamento
pela
não
prestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Julgar NÃO PRESTADAS as contas do
Partido
Socialista
dos
Trabalhadores
Unificado, relativas ao exercício financeiro
de 2024, impondo à agremiação a sanção
de suspensão, com perda, das quotas do
Fundo Partidário e dos repasses do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha,
enquanto durar a inadimplência.
Tese de julgamento: 1. A apresentação
intempestiva das contas partidárias, após a
notificação e a não manifestação no prazo
legal, impede o seu recebimento e enseja o
julgamento pela não prestação. 2. O
julgamento das contas como não prestadas
implica a suspensão das quotas do Fundo
Partidário e dos repasses do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
enquanto durar a inadimplência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, III; Lei nº 9.096/95, arts. 37, § 6º, 37,
§ 9º, 37-A, 38 e seguintes; Resolução TSE
nº 23.604/2019, arts. 30, I, "a" e "b", 32, 36,
§§ 10 e 11, 45, IV, "a", 47.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe 060044678/SC, Rel. Min. Alexandre
de Moraes, j. 28/05/2024; TRE-PR, REl
060006637, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, j. 10/08/2022; TSE, ED no AI nº
17459/RS, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
j. 17/03/2020.

Num. 44894167 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 15/05/2026 09:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051509592932300000043829801
Número do documento: 26051509592932300000043829801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 14:53:37

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da Relatora.
Curitiba, 11/05/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se da ausência de prestação de contas anual do órgão partidário estadual do Paraná
do PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU DIRETORIO
ESTADUAL -PR e de seus responsáveis VANESSA BLEY CEZAR e PEDRO HENRIQUE
NOGUEIRA GIORDANO, referente ao exercício financeiro de 2024 (id. 44597385).
Determinada a notificação do órgão partidário e dos seus responsáveis para prestarem as contas,
assim como a cientificação dos que ocuparam a sua direção durante o período das contas,
quanto à omissão, bem como a cientificação de todos para que constituíssem advogados (id.
44599611) e regularmente procedidas as comunicações pessoais (id. 44614908), em que pese
habilitado advogado para os prestadores de contas (id. 44618957), verificou-se que não houve
manifestação pelas partes no prazo legal nem a apresentação efetiva das contas, razão pela qual
foi determinada a imediata suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário ao órgão
estadual do PSTU e a realização das diligências previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do artigo 30,
inciso IV, da Resolução TSE 23604/2019.
Depois desse despacho, o PSTU apresentou intempestivamente suas contas (id. 44666982), que
não foram recebidas por este relator por entender como "expirado o prazo para apresentação das
contas, incluído o prazo adicional de três dias previsto no artigo 30, inciso I, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.604/2019" (id. 44668323).
A unidade técnica prestou informação (id. 44711930), da qual se extraem as seguintes
constatações: (i) houve remessa dos extratos bancários de duas contas de titularidade do
prestador de contas, ambas sem movimentação financeira; (ii) extemporaneamente, o partido
apresentou suas contas do exercício em análise, constando a emissão de sete recibos de
doações; (iii) não há registro de repasse de recursos financeiros (públicos ou privados) e/ou
estimáveis para a agremiação; (iv) nas contas do diretório nacional, não consta registro de
doação de recursos financeiros (públicos ou privados) para o regional; (v) não há notícia do
recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada; (vi) a documentação
apresentada extemporaneamente está incompleta; (vii) as contas relativas às eleições 2024
tramitam regularmente nos autos 0600704-71.2024.6.16.0000.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 44732036) no sentido de se reabrir a fase de
análise das contas ante a sua apresentação intempestiva, argumentando que se trata de falha

Num. 44894167 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 15/05/2026 09:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051509592932300000043829801
Número do documento: 26051509592932300000043829801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 14:53:37
meramente formal, invocando como precedente o acórdão proferido por este Regional em
14/05/2025 nos autos de PC-PP 060040276, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani.
Subsidiariamente, opina pelo julgamento das contas como não prestadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43391841).
Determinada a intimação dos prestadores para manifestarem-se quanto às informações e aos
documentos produzidos nos autos (id. 44733146) e regularmente intimados (id. 44736476), não
houve manifestação no prazo legal (id. 44740793).
Quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, o partido manifestou-se (id.
44839902), fazendo considerações sobre apontamentos constantes do parecer técnico e
requerendo, ao final, a aprovação das contas.
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou civil, justificando a criteriosa análise da
documentação apresentada.
No caso sub judice, tem-se que a representação estadual do Partido Socialista dos Trabalhadores
Unificado, assim como seus dirigentes Vanessa Bley Cezar e Pedro Henrique Nogueira Giordano,
não apresentaram as suas contas relativas ao exercício financeiro de 2024 no prazo legal e,

Num. 44894167 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 15/05/2026 09:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051509592932300000043829801
Número do documento: 26051509592932300000043829801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 14:53:37
mesmo tendo sido notificados pessoalmente acerca da inadimplência, mantiveram-se inertes,
somente vindo a apresentá-las tardiamente.
Nas suas informações (id. 44711930), a unidade técnica registrou, de relevante, que (i) houve a
identificação de duas contas bancárias de titularidade do partido, nas quais não houve
movimentação financeira no exercício 2024 e, por isso, não houve a geração de extratos
eletrônicos; (ii) extemporaneamente, o partido comunicou a emissão de sete recibos de doações;
(iii) não há registro de repasse de recursos financeiros, sejam públicos ou privados, nem de
recursos estimáveis em dinheiro à agremiação; (iv) o diretório nacional do partido, na sua
prestação de contas, não registrou repasses a qualquer título para o diretório estadual; (v) não há
elementos indicativos do recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada
no exercício; (vi) não foram apresentados documentos obrigatórios, em específico a certidão de
regularidade do profissional de contabilidade junto ao CFC, comprovante de remessa à Receita
Federal do Brasil da escrituração contábil digital ou os demonstrativos contábeis assinados pelos
responsáveis.
Com isso, resta configurada a hipótese prevista no artigo 45, inciso IV, alínea "a", da resolução
TSE nº 23.604/2019, in verbis:
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias,
julgando:
(...)
IV - pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30, o órgão partidário e os responsáveis
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas; ou
b) os documentos e as informações de que trata o art. 29, §§ 1º e 2º, não forem apresentados,
ou o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que
impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros.
[não destacado no original]
De se notar que partido e responsáveis não apresentaram qualquer justificativa para a omissão e
que a apresentação das contas após os prazos legais não pode ser aceita. Explica-se.
Com o advento da Lei 12.034/2009, foi introduzido na Lei 9.096/95, dentre outros dispositivos, o §
6º no seu artigo 37, segundo o qual "O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem
caráter jurisdicional", sepultando a velha discussão quanto à natureza das contas partidárias, até
então tratadas, majoritariamente, como um procedimento administrativo.
Com a fixação do caráter jurisdicional, uma série de características típicas dos feitos judiciais
passaram a ser exigidos dos partidos políticos na prestação de contas, como a constituição de
advogado e a incidência do instituto da preclusão, assim como a constituição de coisa julgada.
No que tange à preclusão, há previsão específica na Resolução TSE 23604/2019 de que:
Art. 36. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do art.
29, §§ 1º e 2º, as contas devem ser submetidas à análise técnica para exame de sua
regularidade, que compreende:
(...)

Num. 44894167 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 15/05/2026 09:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051509592932300000043829801
Número do documento: 26051509592932300000043829801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 14:53:37

§ 10. Os órgãos partidários podem apresentar documentos hábeis para esclarecer
questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo,
enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas (art. 37, § 11, da
Lei nº 9.096/95).
§ 11. O direito garantido no § 10 não se aplica na hipótese de não atendimento pelo órgão
partidário das diligências determinadas pelo juiz ou pelo relator no prazo assinalado, o que
implica a preclusão para a apresentação do esclarecimento ou do documento solicitado.
[não destacado no original]
No caso dos autos, constatada a inadimplência do partido quanto às suas contas do exercício
financeiro 2024 (id. 44597385), foi determinado pelo então relator (id. 44599611):
(...)
Diante da inadimplência da agremiação e constatada a falta de advogado constituído nos
presentes (como certificado no id. 44598334), determino:
a) notifique-se o órgão partidário, na pessoa dos atuais Presidente e Tesoureiro, bem como
estes, pessoalmente, para que, no prazo de 72 (setenta e duas horas), supram a omissão
relativa à prestação de contas do exercício financeiro de 2024, na forma do artigo 30, inciso I,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019;
b) cientifiquem-se o Presidente e o Tesoureiro e/ou aqueles que desempenharam funções
equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da apresentação
das contas, na forma do artigo 30, inciso I, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.604/2019; e
c) no mesmo ato, cientifiquem-se o órgão partidário e seus dirigentes, atuais e do período das
contas, quanto à necessidade de constituir advogado, "sob pena de prosseguimento regular do
feito, com fluência dos respectivos prazos processuais a partir da data da publicação do ato
judicial no Diário da Justiça Eletrônico", na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº
23.604/2019.
[destaques constantes do original]
O cumprimento da diligência deu-se pessoalmente, via oficial de justiça, como certificado no id.
44614909.
Embora tenha sido habilitado causídico a representar os prestadores de contas (id. 44618957),
não houve manifestação pelas partes nem a efetiva apresentação das contas no prazo legal, com
o que se operou de pleno direito a preclusão.
Inclusive, ao tratar do procedimento aplicável à falta de apresentação das contas, a Resolução
TSE 23604/2019 expõe com clareza que, efetuadas a notificação e as cientificações descritas no
artigo 30, inciso I, e "persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve
determinar, sucessivamente" uma série de medidas, já claramente orientadas ao julgamento das
contas como não prestadas.
Evidentemente, a partir desse momento, já não se pode mais admitir a apresentação intempestiva
das contas, sob pena de afronta à natureza jurisdicional da prestação de contas e ao instituto da
preclusão.

Num. 44894167 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 15/05/2026 09:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051509592932300000043829801
Número do documento: 26051509592932300000043829801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 14:53:37
No sentido:
(...)
1. O Tribunal Regional julgou não prestadas as contas do partido, relativas às Eleições de 2020,
com determinação de suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, bem como a devolução dos recursos públicos recebidos.
2. Consta do acórdão regional, a regularidade da intimação dos dirigentes partidários,
responsáveis pela prestação das contas. Para a reforma da conclusão seria necessário o
reexame do quadro fático, providência vedada pela Súmula 24 do TSE.
3. A natureza jurisdicional do processo de prestação de contas importa na incidência da
regra da preclusão, quando o ato processual não é praticado no momento oportuno.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060044678/SC, rel. design. Min. Alexandre de Moraes, publ. 28/05/2024,
não destacado no original]
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. CONTAS NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. "Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes". (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
2. Em razão da natureza jurisdicional das prestações de contas, a apresentação das contas
finais somente após a sentença, quando o candidato foi devidamente intimado para fazê–lo
tempestivamente, importa em preclusão, de modo que é incabível conhecer dos documentos
juntados por ocasião da oposição dos embargos de declaração, o que implica no julgamento
das contas como não prestadas. Precedentes.
3. Recurso desprovido.
[TRE-PR, REl 060006637, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, publ. 10/08/2022, não destacado
no original]

Em decorrência, é caso de julgamento das contas como não prestadas, hipótese que atrai a
incidência de sanções à agremiação, previstas no artigo 47 do mesmo normativo:
Art. 47. A decisão que julgar a prestação de contas não prestada acarreta ao órgão partidário:
I - a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha; e
II - a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, após decisão, com trânsito em
julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF ADI nº 6.032, julgada
em 5.12.2019).
Parágrafo único. O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas não
prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que lhe forem entregues,
distribuídos ou repassados.

Num. 44894167 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 15/05/2026 09:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051509592932300000043829801
Número do documento: 26051509592932300000043829801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 14:53:37
Nota-se, porém, que a aplicação da sanção contida no inciso II - suspensão do registro ou da
anotação do órgão partidário - demanda decisão prévia em processo autônomo, com garantia de
ampla defesa, de sorte que, ao menos nestes autos, não pode ser imposta.
Dessa forma, além do julgamento das contas como não prestadas, é caso de impor à agremiação
a perda do direito ao recebimento de valores do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha enquanto durar a inadimplência, inexistindo, porém, valores a
serem devolvidos/recolhidos ao Tesouro Nacional, eis que, nos limites do conhecimento nos
presentes autos, não foi identificada movimentação financeira pela grei.
Nesse particular, mister registrar, desde logo, que essa sanção não se suspende no segundo
semestre de anos eleitorais, benefício somente aplicado na hipótese de contas desaprovadas,
não extensível às contas não prestadas, consoante a expressa previsão dos artigos 37, § 9º, e
37-A da Lei nº 9.096/95, com a redação que lhe foi conferida na minirreforma de 2015:
Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de
devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por
cento). (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de forma proporcional e
razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de
desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário a, no máximo, 50% (cinquenta por
cento) do valor mensal, desde que a prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou tribunal
competente, em até 5 (cinco) anos de sua apresentação, vedada a acumulação de sanções.
(Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
(...)
§ 9º O desconto no repasse de cotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o
caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as
eleições. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo
Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
[não destacado no original]
Essa questão é pacífica na jurisprudência. A título ilustrativo:
(...)
3. Discute-se nos autos se o Diretório Estadual poderia ter repassado recursos de campanha
referentes às Eleições de 2016 aos diretórios municipais que foram omissos no dever de prestar
contas entre os exercícios de 2004 a 2014.
4. Segundo a manifestação percuciente da Corte Regional sobre a matéria, "há uma cisão na Lei
n. 9.096/95, sem a qual não é possível que o art. 68, § 6º, da Resolução TSE n. 23.463 receba a
correta interpretação: a exceção de recebimento das quotas do Fundo Partidário no semestre
eleitoral se destina somente àqueles que prestaram contas e receberam juízo de desaprovação,
não sendo possível estendê-la aos omissos, pois a modificação que instituiu essa espécie de
'anistia temporária', a Lei n. 13.165/15, é a mesma que cindiu o art. 37 da Lei n. 9.096/95,

Num. 44894167 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 15/05/2026 09:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051509592932300000043829801
Número do documento: 26051509592932300000043829801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 14:53:37
mantendo nele os casos de desaprovação, e criou o art. 37-A para os casos de omissão".
5. O posicionamento firmado no aresto objurgado reforça a orientação já manifestada por esta
Corte, no bojo da Consulta 225-55, de relatoria do Min. Henrique Neves, DJE de 2.8.2016, no
sentido de estabelecer distinção entre contas desaprovadas e contas não prestadas, de
acordo com a novel disciplina criada pela Lei 13.165/2015.
6. Nos termos da consulta, respondida por esta Corte (Cta 225-55), "nas situações de
desaprovação de contas, ainda que em exercícios anteriores e de acordo com as regras
vigentes, este Tribunal tem viabilizado que a suspensão das quotas oriundas do Fundo
Partidário não seja aplicada no semestre das eleições. Essa possibilidade, contudo, não
avança em relação à hipótese de não prestação de contas, que implica obrigatoriamente a
suspensão das quotas do Fundo Partidário até a regularização da situação, a teor do que
dispõe o art. 37-A da Lei n. 9.096/95, introduzido pela Lei n. 13.165/2015".
(...) [TSE, ED no AI nº 17459/RS, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE 17/03/2020, não
destacado no original]
Portanto, enquanto não levantada a inadimplência ora reconhecida, fica a representação estadual
da agremiação impedida de receber recursos de natureza pública, sejam do Fundo Partidário ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, exatamente como previsto na resolução TSE
nº 23.604/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de julgar NÃO PRESTADAS as contas do Partido Socialista dos
Trabalhadores Unificado, relativas ao exercício financeiro de 2024, impondo à agremiação a
sanção de suspensão, com perda, das quotas do Fundo Partidário e dos repasses do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, enquanto durar a inadimplência.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600429-88.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
TRABALHADORES
UNIFICADO
-
PSTU
DIRETORIO
ESTADUAL
-PR
-
Advogado do REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO - PR128432 -
RESPONSAVEIS: VANESSA BLEY CEZAR, PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO -
Advogado dos RESPONSAVEIS: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO - PR128432
DECISÃO

Num. 44894167 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 15/05/2026 09:59:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051509592932300000043829801
Número do documento: 26051509592932300000043829801
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 14:53:37
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 11.05.2026